Tribunal: TJMT
Processo: 8010062-79.2016.8.11.0111
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010062-79.2016.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (RECORRENTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 459.648.231-49 (RECORRIDO), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -
CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO -
SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

149647222, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que a reclamada restitua as parcelas pagas pelo autor no valor comprovado de
R$ 15.745,73 (quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)
, acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo, e correção pelo INPC, a partir do desembolso,
sem incidência de cláusula penal
, com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

As partes opuseram embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando que, no cálculo de cumprimento de sentença, sejam abatidas de forma
PROPORCIONAL
as referidas taxas de administração (id. 149647233).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de dano moral - Sentença
ultra petita
;

2)

A dedução de taxa de administração antecipada;

3)

A aplicação da cláusula penal;

4)

A forma de correção monetária e os juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor aderiu a um Contrato de Consórcio, Grupo 0703, Cota 258, visando à aquisição de veículo/caminhão, com duração prevista de 80 (oitenta) meses.

Narra que
assinou o contrato de participação em
14/05/2009
, tendo adimplido com uma entrada e o pagamento de 06 (seis) parcelas, no valor total de
R$ 15.783,16 (quinze mil e setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)
.

Afirma que tentou reaver o valor pago no mês de
fevereiro/2010
, no entanto, foi informado que deveria aguardar o encerramento do grupo.

A reclamada, por sua vez, alega a
dedução de taxa de administração antecipada, bem como a aplicação da cláusula penal.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que a reclamada restitua as parcelas pagas pelo autor no valor comprovado de
R$ 15.745,73 (quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)
, acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo, e correção pelo INPC, a partir do desembolso,
sem incidência de cláusula penal
, com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

As partes opuseram embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando que, no cálculo de cumprimento de sentença, sejam abatidas de forma
PROPORCIONAL
as referidas taxas de administração (id. 149647233).

Pois bem, nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão,
a restituição do valor pago
deve ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em
até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI No 11.795/2008. DEVOLUC

AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC

AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC

AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concessionária, da taxa de administração, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. - Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade. SENTENC
A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível No 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

No caso, é incontroverso nos autos o direito da parte autora à restituição dos valores pagos.

Registre-se que a cobrança de
taxa de administração não se mostra indevida
, ainda que pactuada no percentual de
19% (dezenove por cento)
, posto que expressamente prevista no instrumento contratual (id. 149647193),
o qual sequer foi impugnado pelo reclamante
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.
RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO. LEGALIDADE
. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A taxa de administração paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva
. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído. Recurso parcialmente provido
. (Procedimento do Juizado Especial Cível 334052220158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 25/07/2016. Publicado no DJE 25/07/2016) (grifei)

Com relação à cobrança de cláusula penal em favor do grupo, tenho que não merece acolhimento, uma vez que está condicionada à comprovação do efetivo prejuízo,
o que não restou demonstrado nos autos
. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
(...) 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016). Destaquei.

No que concerne aos juros moratórios e a correção monetária aplicados ao valor a ser restituído, tenho que a sentença não merece reparo.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível No 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

Por outro lado, percebe-se que houve a
prolação de sentença
extra petita
, no que se refere à condenação da demandada ao pagamento de indenização
por danos morais,
violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018)
(grifei)

Desse modo, a condenação da demandada ao pagamento

do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título
dano moral
,
deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais
,
bem como determinar o desconto da taxa de administração, conforme contratada
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022